Tribunal: TJBA
Processo: 8007820-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007820-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDENILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Edenilson dos Santos contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano mora
l
, em face da Itapeva XI Multicarteira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. O
A
pelante alega que a inscrição em cadastro de inadimplentes foi baseada em telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela
R
é, sem comprovação adequada da contratação e da notificação da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve comprovação suficiente da relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome do
A
utor em cadastro de restrição ao crédito; e avaliar a legalidade da ausência de notificação formal ao
D
evedor acerca da cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas e as faturas emitidas pela
R
é são considerad
a
s provas válidas e suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, ainda que unilateralmente produzid
a
s, uma vez que tais elementos atendem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A diferença de valores entre as faturas e o registro no cadastro de inadimplência não configura vício na relação jurídica, podendo decorrer de correções monetárias e juros incidentes sobre a dívida.

5. O efetivo pagamento, mesmo que parcial, de faturas pelo
Acionante,
reforça a veracidade do vínculo contratual e a ausência de fraude ou má-fé.

6. Tratando-se
de compra efetuada com cartão de crédito, mediante uso de senha pessoal e intransferível, de exclusiva detenção do Apelante, não há que se falar em ato ilícito do Apelado, sobretudo porque não demonstrada a falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8007820-47.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

EDENILSON DOS SANTOS
e Recorrida
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da relatora.